Tribunal: TJDFT
Processo: 0724200-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA. IMÓVEL FINANCIADO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 291 do Código de Processo Civil dispõe que o valor da causa deve corresponder a seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor visa obter com a demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. 1.1. Em ações de dissolução de união estável, com partilha de bens, o valor da causa será equivalente à soma do valor atribuído aos bens a serem partilhados pelos companheiros, ou seja, a soma dos valores atribuídos aos bens do casal.
2. No que concerne à partilha de imóvel financiado, em relação ao qual ainda constam parcelas pendentes de quitação, o direito de partilha deve recair unicamente sobre o valor das parcelas adimplidas na constância da união estável, sendo esse o valor utilizado como parâmetro para quantificação da causa, nos termos do art. 291 do CPC. 2.1. Na espécie, um dos bens a serem partilhados foi adquirido pelo programa “Minha casa, minha vida” e ainda apresenta parcelas pendentes de quitação. Não há que se falar em valor de mercado ou valorização do imóvel, pois são expectativas que não compõe o rol de direitos das partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.